Tribunal: TJSP
Processo: 2115202-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Penhora de imóvel – Impugnação – Rejeição – Insurgência – Pretensão de reconhecimento de impenhorabilidade da propriedade rural - Ausência de prova de que o imóvel seja explorado e garanta a subsistência do devedor e de sua família - Requisito indispensável à benesse - Ônus da prova que incumbe ao devedor/proprietário - Precedente

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Penhora de imóvel – Impugnação – Rejeição – Insurgência – Pretensão de reconhecimento de impenhorabilidade da propriedade rural - Ausência de prova de que o imóvel seja explorado e garanta a subsistência do devedor e de sua família - Requisito indispensável à benesse - Ônus da prova que incumbe ao devedor/proprietário - Precedente do STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.